Tribunal: TJMT
Processo: 1013506-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013506-48.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. JEFERSON SILVA CORREA
PACIENTE(S)
GABRIEL DIAS SOUZA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 157, §2o, incs. II e V, §2o-A, inc. I, do CP.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico aduzindo ser inidônea a fundamentação despendida no decreto segregatício, pois afirma que o d. magistrado singular utilizou-se de argumentos genéricos e abstratos que não demonstram de forma satisfatória o periculum libertatis, não tendo levado em consideração a declaração da vítima Ellen no sentido de que a arma de fogo era portada tão somente pelo co-suspeito Kylderson de Almeida Leque, que se encontra foragido, a demonstrar a menor gravidade da suposta atuação do paciente no cenário criminoso.
Outrossim, assevera que frente aos predicativos pessoais abonatórios do increpado e às circunstâncias fáticas, caso seja condenado na ação penal a ser ajuizada em 1o grau, muito provavelmente não será submetido a cumprir pena em regime fechado, a tornar a sua prisão preventiva desproporcional em relação à solução de mérito do processo originário e ofensiva ao princípio da homogeneidade, o que evidencia a imperiosidade de ser concedida a liberdade provisória a ele, mesmo que condicionada às cautelares menos severas do art. 319 do CPP.
Em derradeiro, menciona o momento pandêmico ora vivenciado e as condições precárias dos estabelecimentos prisionais, notadamente da Penitenciária Central do Estado, que conta com diversos presos com sintomas de COVID-19 e sem equipe médica para o atendimento adequado dos reclusos, a revelar a indispensabilidade do afastamento do increpado do cárcere, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, no intuito de resguardar a sua saúde, afastando-o do risco de ser contaminado pelo coronavírus no local.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 47823469 ao ID 47823481.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou na ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, em análise dos argumentos vertidos no presente mandamus e da prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ensejar a concessão da liminar requerida.
Inicialmente, friso que o habeas corpus se constitui em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que deve demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente, mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído, e não da própria parte postulando em causa própria, visto que não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência da ação mandamental.
Logo, não tendo o subscritor do remédio heroico cuidado de trazer aos autos eletrônicos o decreto originário da prisão preventiva, limitando-se a acostar a cópia da decisão por meio da qual foi indeferido o pedido de liberdade provisória protocolado na instância primitiva, que contém apenas resumidamente os motivos ensejadores do encarceramento provisório, por óbvio, que fica restrito o exame das alegações pertinentes à ausência do periculum libertatis e de suficiência das restrições diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.
Isso posto, analisando perfunctoriamente o pronunciamento judicial, verifico que o d. magistrado singular optou por decretar e manter a custódia cautelar do paciente por vislumbrar indícios bastantes do seu possível envolvimento com o crime de roubo perpetrado em face das vítimas Elem Priscila Souza Koarchak e Ana Marques da Silva, no dia 14/01/2020, no bairro Santa Maria I, na comarca de Várzea Grande/MT [fumus comissi delicti]; bem assim a necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade concreta do delito e da possibilidade de, em liberdade, o suspeito tumultuar as investigações que ainda não foram encerradas [periculum libertatis].
Nessa toada, por ora, não há como considerar a decisão prisional de todo absurda, desfundamentada ou teratológica, porquanto, ao que tudo indica, está lastreada em fatos e elementos concretos contidos nos autos que satisfazem os requisitos legais dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, o que, a teor do art. 282, §6o, do mesmo diploma legal, pressupõe a insuficiência das cautelares menos severas, de modo que os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo segregado, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Além disso, a prisão processual não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal a ser ajuizada em 1o grau, apresentando-se legítima desde que amparada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu, a afastar o argumento de que a manutenção do paciente em cárcere provisório se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade.
E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus (COVID-19), pois, como a própria nomenclatura da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Assim, além de demandar prévia análise pelos magistrados de 1o grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.
Como venho me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Desta feita, no caso em apreço, verifico que o pedido de liberdade provisória, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, não foi apreciada pelo d. magistrado singular, a inviabilizar o exame diretamente por essa eg. Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
E mesmo que assim não fosse, em uma análise apressada dos autos, própria da fase inicial, não encontro razões para conceder ao paciente o benefício pleiteado, porquanto o delito imputado envolve violência e grave ameaça; inexistem evidências de que esteja inserido no grupo de risco de contágio pelo novo coronavírus ou acometido de doença grave que o deixe extremamente debilitado, não sendo possível receber o tratamento adequado pela unidade carcerária; tampouco que é o único responsável por menores de 12 (doze) anos ou deficiente; e nada indica estar recolhido em estabelecimento carcerário inadequado, com instalações que favoreçam a propagação do coronavírus, o que me faz concluir, ao menos por ora, que a pretendida revogação da prisão preventiva não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Ressalto, ainda, que a mera alegação de que a superlotação dos estabelecimentos prisionais é campo fértil para a propagação do novo coronavírus não é suficiente para justificar o deferimento do benefício requerido, caso contrário, diante da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, a concessão do benefício seria automática, dispensando qualquer análise casuística pelo magistrado, o que é inaceitável.
Portanto, forçoso reconhecer a inexistência, na hipótese, do fumus boni iuris necessário à antecipação dos efeitos da tutela, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente GABRIEL DIAS SOUZA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator